Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-90.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011754-90.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA - CPF: 631.600.561-04 (AGRAVADO), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA NOMINAL DIÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONFORMIDADE COM O TEMA 28/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, 'b', do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 28/STJ.

2. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros sem a indicação da taxa nominal diária, determinando sua substituição pela capitalização mensal e descaracterizando a mora do devedor fiduciante.

3. O agravante sustenta que não há previsão contratual de capitalização diária de juros na Cédula de Crédito Bancário e que a planilha de débitos não demonstra sua aplicação, alegando violação aos arts. 239 e 485, §4º, do CPC, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, por aplicação do Tema 28/STJ, merece reforma, considerando a alegação de inexistência de capitalização diária de juros no contrato.

III. Razões de decidir

5. O acórdão recorrido identificou que o contrato prevê capitalização diária de juros no item 3, mas sem informar a taxa nominal diária correspondente, apresentando apenas as taxas mensal e anual.

6. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 1.826.463/SC, considera abusiva a cláusula que prevê capitalização diária sem a indicação da taxa nominal diária, por violação ao dever de informação previsto no art. 46 do CDC.

7. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS).

8. A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática dos recursos repetitivos, negando seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A capitalização de juros em periodicidade diária exige a indicação expressa da taxa nominal diária para ser válida. 2. A ausência dessa informação implica abusividade parcial da cláusula, autorizando somente a capitalização mensal. 3. O reconhecimento de cláusula abusiva no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, conforme Tema 28/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b"; CDC, art. 46; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Tema 28/STJ).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1011754-90.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVANTE: ROSIVALDO LIBERATO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema 28/STJ.

O agravante alega que na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, não há qualquer previsão ou menção à capitalização diária de juros; afirma que o recorrido está inadimplente nos contratos de alienação fiduciária, o que autoriza a busca e apreensão do bem (id. 304816866).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 305064380.

Sem contrarrazões
(id. 319377860).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema 28/STJ.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (id. 283021889). Alegou violação aos arts. 239 e 485, §4º, do CPC, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, além da existência de divergência jurisprudencial.

Nas razões do presente recurso, alega que
na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, não há qualquer previsão ou menção à capitalização diária de juros.

Em que pese o argumento apresentado pelo agravante no item “3” (Juros, ressarcimentos e pagamentos de despesas, tarifas por serviços financeiros e impostos) está prevista a capitalização diária dos juros, mas, como informado no v. acórdão recorrido, somente há informação da taxa mensal e anual,
“o que, conforme o julgado acima transcrito configura
abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.
”

Assim, reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), fica descaracterizada a mora.

O v. acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que havendo abusividade em qualquer encargo contratual durante a normalidade do contrato fica descaracterizada a mora.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
CAPÍTULO I - Da sistemática de recursos repetitivos.

A parte recorrente defende a impossibilidade de descaracterizar a mora sem que tenham sido cobrados encargos abusivos durante o período de normalidade contratual.

Aduz “que o acórdão recorrido violou diretamente o Decreto-Lei nº 911/69 ao afastar os efeitos da mora regularmente constituída e a consequente consolidação da propriedade, com base em suposta abusividade dos encargos do período de normalidade.” – id 292375882

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1061530/RS (Tema 28/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a seguinte tese:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora”
(STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

(...)” - Id nº 283021889

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os
Tribunais entenderam que havendo abusividade em qualquer encargo contratual durante a normalidade do contrato fica descaracterizada a mora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 28), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 28/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025